Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-65.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. AUTORIA A MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISPARO ACIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DA ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).

2. Não havendo provas aptas a sustentar a tese de atipicidade da conduta, decorrente de disparo acidental de arma de fogo, mas sim suficientes elementos de convicção no sentido de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), mantém-se o decreto condenatório.

3. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade da adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.

4. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

5. Recurso conhecido e improvido.